Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720861-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANI HOERBE LONGONI RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REFLEXOS DECORRENTES DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. RESERVA MATEMÁTICA. RESSARCIMENTO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. A Lei Complementar no 109/01, ao dispor sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece prazo prescricional específico para a postulação de prestações não pagas pelas entidades, formulando regra geral, aplicável a todo o regime previdenciário complementar. Ainda que não se pleiteie complementação de benefício previdenciário, por se encontrar o beneficiário na ativa, a demanda a respeito de revisão do salário de participação também está abrangida pela prescrição quinquenal. 2. A ação proposta em desfavor de entidade privada de previdência deve ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da efetiva ciência do interessado acerca da violação a seu direito, com base no art. 75 da Lei Complementar n. 109/01 e art. 189 do Código Civil. 3. O conhecimento da violação ao direito surge com o trânsito em julgado da ação trabalhista, quando o autor poderia ter requerido a preservação de seu salário participação nos termos do regulamento da PREVI. A demanda, no entanto, foi proposta somente quando já ultrapassado mais de 5 (cinco) anos. 4. Aplica-se o prazo prescricional trienal estabelecido no art. 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil ante a pretensão de receber prestações vencidas referentes ao salário de participação e quanto ao ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5. Dada a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 6. Apelo desprovido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, 189 e 205, ambos do Código Civil, ao pronunciar a prescrição do pleito de preservação dos salários de participação e a prescrição do pleito indenizatório formulado em face do patrocinador. Defende a não aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, que trata do direito às prestações previdenciárias não pagas nem reclamadas na época própria. Sustenta que não há prazo prescricional específico que cuide da matéria objeto do pedido, sendo aplicável o prazo decenal, nos termos do artigo 205 do CCB. Tece considerações sobre o termo inicial da prescrição. Afirma o prazo prescricional quinquenal só começou a correr, in casu, a partir de 27/4/2018, pois foi com o trânsito em julgado da fase executiva daquela demanda que surgiu para a parte autora o interesse processual em pleitear a incorporação das horas extras aos seus salários de participação. Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 24/7/2019, não haveria prescrição a ser pronunciada. Subsidiariamente, entende que a data considerada como termo inicial da prescrição deve ser 26/8/2014, quando o trânsito em julgado da demanda trabalhista foi certificado nos autos e, então, a parte autora teve, efetivamente, ciência do reconhecimento do seu direito. Acrescenta que também não se aplica o prazo prescricional de três anos para o pedido indenizatório formulado contra o banco. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aduz que no julgamento do EREsp 1.557.698 a Corte Superior pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para se pleitear a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática ou ressarcir o associado só começa a correr após o trânsito em julgado da decisão que determina a integração das horas extras aos salários de participação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos os artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, 189 e 205, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30940160): (....) Conforme se observa do acórdão embargado, a prescrição da pretensão da preservação do salário de participação do Embargante pela PREVI foi muito bem explanada. Por certo, não pairam dúvidas sobre o posicionamento externado no acórdão, senão confira o trecho a seguir destacado do julgado em exame (ID 25248942 - fl. 4): O artigo 202 da Constituição Federal dispõe que o regime de previdência privada complementar é composto pela contribuição de participantes e de patrocinadores, havendo regra de paridade/equivalência contributiva quando o patrocinador for a União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas e não pode a contribuição estatal exceder a do segurado. A regulamentação da matéria encontra-se na Lei Complementar no 109/01. Mencionada lei, ao dispor sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece prazo prescricional específico para a postulação de prestações não pagas pelas entidades. Trata-se de regra geral, aplicável a todo o regime previdenciário complementar. Logo, ainda que não se pleiteie complementação de benefício previdenciário, a demanda a respeito de salário de participação também está abrangida pela norma. Confira-se: Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil. Nesse contexto, por força legal, a ação proposta em desfavor de entidade privada de previdência deveria ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da efetiva ciência do interessado acerca da violação a seu direito. Aplica-se o princípio da actio nata, consubstanciado no art. 189 do Código Civil: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. No caso, o conhecimento da violação ao direito surgiu com o trânsito em julgado da ação trabalhista, ocorrido em 01.07.2014, quando o autor poderia ter requerido a preservação de seu salário de participação nos termos do regulamento da PREVI. A demanda, no entanto, foi proposta somente em 24.07.2019, quando já ultrapassado mais de 5 (cinco) anos. (grifos no original). Das transcrições acima, vê-se que o acórdão de forma clara e inteligível indicou que a matéria possui legislação específica (art. 75 da LC 109/2001), na qual prevê que a presente demanda deveria ter sido ajuizada no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da efetiva ciência do associado da violação a seu direito. Ainda, o acórdão explicitou que a violação ao direito do Embargante surgiu com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, ocorrido em 01/07/2014, contudo, a ação somente foi proposta em 24/07/2019, depois de transcorrido mais de 5 (cinco) anos do prazo assinalado pela lei. Posto isso, não comporta maiores discussões sobre as demais argumentações apresentadas pelo Embargante, quanto ao início do marco prescricional em questão, como ele quer fazer crer, que seja a data do trânsito em julgado da fase executiva da reclamação trabalhista, ou da data da certificação naqueles autos do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (...) De igual forma, não assiste razão ao Embargante quanto à suposta contradição apontada, uma vez que a argumentação apresentada não se firma de forma lógica, pois defende que somente após operar o trânsito em julgado nestes autos, iniciará a fluência do prazo prescricional para pleitear a recomposição da reserva matemática ou o respectivo ressarcimento ao Associado pelo Patrocinador. Primeiro, se assim fosse, não teria ele ajuizada a ação também em desfavor do Banco do Brasil SA, aguardaria o desfecho da ação de preservação do salário de participação em desfavor da PREVI. Nessa linha de raciocínio defendida pelo Embargante, se o pedido de recomposição da reserva matemática pelo Patrocinador nasceria com a condenação da Caixa de Previdência nestes autos, de toda sorte, tal pretensão não substabeleceria, uma vez que a pretensão formulada em desfavor da PREVI encontra abarcada pela prescrição quinquenal. Não obstante a isso, o acórdão de forma expressa consignou que, “uma vez transitada em julgado a decisão proferida na esfera trabalhista em 01.07.2014 e proposta a ação em 24.07.2019, é forçoso reconhecer que a pretensão direcionada ao recebimento de prestações vencidas ou ao enriquecimento sem causa está fulminada pela prescrição, observando-se o prazo prescricional trienal estabelecido no art. 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil.” (...)Concernente ao prequestionamento dos dispositivos legais, ditos violados, quais sejam: art. 17 do CPC, art. 189 do CC e art. 75 da LC n.109/2001 e a suposta divergência do acórdão embargado com o julgamento do STJ no EREsp 1.557.698, tais formulações não se subsistem diante das explanações acima. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021)”. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028